Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARALISAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO. ÓBICE NÃO VERIFICADO.
1. Na hipótese, o trâmite do inventário foi paralisado em razão do requerimento de substituição da inventariante, com a nomeação de novo inventariante e regularização do encargo, razão pela qual o juízo concedeu oportunidade para que o inventariante recém nomeado apresentasse documentos, no prazo solicitado, com posterior reavaliação sobre o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial.
2. Não se constata a prática de atos que impedem o regular andamento do processo – ao contrário, a declarada pretensão é de assegurar a correta divisão entre os herdeiros efetivos.
3. Cabe ressaltar que o artigo 622, I, do Código de Processo Civil contempla hipótese de remoção do inventariante, se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.